Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004513-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), JOANIR PAES DE DEUS - CPF: 568.856.441-53 (APELADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE
DANOS
CAUSADOS

–
IM
PROCEDÊNCIA –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO – CULPA DO RÉU NÃO COMPROVADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA ORAL – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação regressiva da seguradora contra terceiro requer prova clara e suficiente da culpa deste, conforme os
arts
. 186 do
CC
e 373, I, do CPC/15.

2. O boletim de ocorrência, por ter presunção apenas relativa, não basta, por si só, para demonstrar responsabilidade em acidentes complexos como engavetamentos.

3. Ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a autora assume integralmente o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, limitando-se à juntada do boletim e ausentando-se injustificadamente da audiência de instrução. A ausência de prova oral ou técnica inviabiliza a apuração adequada da dinâmica do sinistro.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004513-44.2019.8.11.0002
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO:

JOANIR PAES DE DEUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de
Dano
s
ajuizada
em face d
e

JOANIR PAES DE DEUS
,

contra a sentença que julgou
im
procedente o pedido formulado
e, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC/15
, conforme ID
294840447
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
,

em síntese
,
que o boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade, prevalecendo até prova em contrário,
e
que a dinâmica do acidente é clara e incontroversa, podendo ser verificada no boletim de ocorrência acostado à peça inaugural, do qual se extrai a culpa exclusivamente imputável ao apelado
e, que o mesmo
, infringindo as regras de trânsito, não manteve a distância segura do veículo que o antecedia, vindo a abalroar na traseira do automóvel segurado
.

Alega que
a transgressão do dever de cuidado pelo apelado, de forma negligente e imprudente, caracteriza ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil
, bem como
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que desrespeitou normas de trânsito ao deixar de guardar distância frontal segura e transitar em velocidade incompatível
.

Assevera, ainda,
que os documentos anexos comprovam de forma inequívoca a indenização referente aos consertos realizados no veículo segurado, no valor total de R$ 65.853,17 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), considerando a alienação do salvado por R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Por fim
,
requer
o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao ressarcimento do valor despendido pela seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
294840454
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004513-44.2019.8.11.0002
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO:

JOANIR PAES DE DEUS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A demanda originária decorre de colisão de trânsito ocorrida em 22 de fevereiro de 2018, na BR-163, km 794, município de Vera/MT, envolvendo o veículo HONDA CIVIC SPORT CVT, cor preta, placa BAZ-1793, segurado pela apelante, conduzido pelo senhor Tiago de Oliveira Delani, e o veículo VOLVO/FH 440 6X2T, cor branca, placa NOM-1303, conduzido pelo apelado, JOANIR PAES DE DEUS.

Aleg
ou
-se que o condutor do caminhão Volvo teria colidido na traseira do veículo segurado, causando um engavetamento que atingiu outros veículos à frente e gerando danos materiais ao automóvel segurado de grande monta.

A sentença recorrida concluiu pela insuficiência probatória quanto à culpa do apelado, julgando improcedente a demanda, principalmente em razão da ausência injustificada da parte autora na audiência de instrução, somada à insuficiência do boletim de ocorrência como prova exclusiva da responsabilidade em um acidente complexo na modalidade engavetamento.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, a controvérsia principal reside em verificar se a parte autora/apelante logrou comprovar a culpa exclusiva do réu/apelado pelo acidente de trânsito que ensejou o pagamento da indenização securitária, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão regressiva.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Primeiramente, impende ressaltar que, nas ações de ressarcimento fundadas em acidente de trânsito, a responsabilidade civil a ser apurada é de natureza subjetiva, dependendo da demonstração dos seguintes pressupostos: (i) conduta culposa do agente; (
ii
) dano; e (
iii
) nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em apreço, é inconteste a ocorrência do dano e o consequente pagamento da indenização pela seguradora ao seu segurado. A celeuma, portanto, cinge-se à demonstração da culpa do réu/apelado pelo sinistro e do nexo causal entre sua conduta e os prejuízos experimentados.

O ônus da prova, em tal situação, compete à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC/15
:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

A seguradora autora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume a posição deste na relação jurídica material, mas também herda o ônus probatório que seria dele em eventual ação de reparação de danos.

A prova
juntada
aos autos pela apelante para demonstrar a culpa do réu/apelado consiste basicamente no Boletim de Ocorrência
(ID 294840350)
, no qual consta a seguinte narrativa:

"Conforme averiguações realizadas no local do acidente, no perímetro municipal de Vera/MT, no km 794 da BR-163, sentido crescente, constatamos através dos vestígios e declarações dos envolvidos que o V1 (CHEVROLET/CLASSIC LS, cor cinza, placa OBO-4830, conduzido por LUIZ RODRIGUES DA SILVA, CPF 32752563604) se deparou com
uma caminhão
baú e um outro veículo parados sobre a via. V1 parou seu veículo também sobre a via, ligou o pisca-alerta. V2 (HONDA/CIVIC SPORT CVT, cor preta, placa BAZ-1793, conduzido por TIAGO DE OLIVEIRA DELANI, CPF 05284205936) também parou sobre a via e ligou o pisca-alerta, logo atrás de V1. V3 (VOLVO/FH 440 6X2T, cor branca, placa NOM-1303, conduzido por JOANIR PAES DE DEUS, CPF 56885644153) vinha logo atrás, freou
,
porém não conseguiu parar o veículo e colidiu na traseira de V2, que colidiu na traseira de V1, que colidiu na traseira de outro veículo à frente."

O Boletim de Ocorrência, enquanto documento público, goza de presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade quanto aos fatos que o agente público tenha verificado pessoalmente. No entanto, em se tratando de documento elaborado após o evento, baseado em vestígios e declarações dos envolvidos, sua força probante é mitigada, especialmente quanto à dinâmica exata do acidente e à individualização de culpas.

Este é o entendimento consolidado da jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA PELO ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL QUE POSSUI APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE QUE DEIXOU DE PRODUZIR OUTRAS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DE DEU
DIREITO.
ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Ainda que o segurador possa buscar ressarcimento junto ao causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro, conforme inteligência do art. 786, do Código Civil, e da Súmula 188, do STF, é necessário que comprove a responsabilidade da parte ré pelo dano causado.
2. De acordo com as provas dos autos não há como reconhecer a culpa da parte apelada pelo acidente, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência, único documento por meio do qual a seguradora pretende comprovar suas alegações, foi elaborado pelo condutor do veículo, ou seja, pelo próprio segurado, sendo que as informações nele constantes são de sua inteira
responsabilidade.
3. Cabia à demandante a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, sendo certo que a prova produzida nos autos não é suficiente para responsabilizar o réu, como bem decidiu o juízo de primeiro grau 4. Apelação conhecida e improvida. Sentença
mantida.”

(TJ-CE - Apelação Cível: 0147531-89.2016.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1a Câmara Direito Privado)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1 – Como regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, pois se trata de declaração unilateral do interessado.
2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município. 3 – Recurso de Apelação provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290938920178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024) (
g.n
.)

No caso em análise, o boletim de ocorrência, isoladamente considerado, não possui o condão de comprovar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva do réu pelo acidente, sobretudo diante da complexidade da dinâmica de um engavetamento envolvendo múltiplos veículos.

Cabe ressaltar que, embora o documento policial indique que o réu
"freou porém não conseguiu parar o veículo e colidiu na traseira"
, tal registro, por si só, não elucida completamente as circunstâncias em que o acidente ocorreu, como, por exemplo: (i) a velocidade em que trafegava o veículo do réu; (
ii
) as condições da via no momento do sinistro; (
iii
) se a parada dos veículos à frente foi abrupta ou gradual; (
iv
) se havia sinalização adequada da parada dos veículos; (v) o tempo de reação possível para evitar a colisão; dentre outras variáveis que seriam relevantes para a aferição da culpa.

Importante destacar que, nas situações de engavetamento, a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira deve ser analisada com especial cautela, não se aplicando de forma automática e absoluta como em casos de colisões simples entre dois veículos. Isso porque, em cenários de colisão múltipla e em cadeia, diversos fatores podem influenciar a dinâmica do acidente, exigindo uma análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas.

Nesse contexto, a prova oral, que poderia ser produzida em audiência de instrução, mostrava-se fundamental para esclarecer os pontos controvertidos da lide e permitir uma adequada individualização de responsabilidades. Contudo, conforme destacado na sentença, a parte autora, ora apelante, embora regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução designada, tampouco apresentou testemunhas ou justificou sua ausência.

Tal comportamento processual revela notório desinteresse na dilação probatória e representa verdadeiro abandono do ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte trecho da sentença, que merece ser mantido por seus próprios fundamentos:

"Embora tenha sido juntado aos autos boletim de ocorrência e documentos atinentes ao pagamento da indenização securitária, é cediço que o mero registro policial não tem força probatória absoluta, especialmente quando contestado e desacompanhado de outras provas robustas, razão pela qual deve ser valorado com parcimônia nos termos do art. 405 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, trata-se de colisão traseira com múltiplos veículos envolvidos (engavetamento), situação que requer cuidadosa análise da dinâmica fática para aferição de eventual culpa exclusiva ou concorrente.

Nessa perspectiva, a prova oral se mostrava indispensável à formação do convencimento do Juízo (art. 370 do CPC), mormente diante das teses contrapostas apresentadas pelas partes. Ocorre que a autora, embora regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução e tampouco apresentou testemunhas, não justificando sua ausência.

Tal inércia revela desinteresse na instrução e, por conseguinte, representa verdadeiro abandono da carga probatória que lhe competia."
(ID 294840447, p.2)

Em casos como o dos autos, onde existe controvérsia sobre a culpa pelo acidente, a produção de prova oral seria essencial para a formação do convencimento do juízo, não sendo o boletim de ocorrência, por si só, suficiente para embasar a condenação, especialmente diante da complexidade do evento danoso (engavetamento com múltiplos veículos).

Vale ressaltar que o não comparecimento injustificado da parte à audiência de instrução, embora não implique automaticamente na improcedência do pedido, constitui elemento relevante na valoração global do conjunto probatório e na aferição do cumprimento do ônus que lhe competia.

Outrossim, a alegação da apelante de que a culpa pelo acidente recai integralmente sobre o apelado, por supostamente não ter mantido a distância segura e trafegado em velocidade incompatível, demandaria comprovação robusta, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, em que pesem as alegações da apelante quanto à presunção de culpa em colisões traseiras, tal presunção é relativa e, no contexto de um engavetamento, demandaria maiores elementos probatórios para sua confirmação, os quais não foram produzidos nos autos por inércia da própria parte interessada.

Importante destacar também que a versão do apelado, que alega que
"a fila parou de repente"
, sugere possível fato superveniente que poderia caracterizar excludente de responsabilidade, hipótese que demandaria maior dilação probatória para ser adequadamente avaliada.

Além disso, não houve produção de prova técnica que pudesse demonstrar, por exemplo, a velocidade dos veículos, as distâncias mantidas e as condições da via, elementos que seriam cruciais para a correta aferição da responsabilidade pelo sinistro.

Por fim, ressalt
e-se
que o simples pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, com a consequente sub-rogação nos direitos deste (art. 786 do Código Civil), não exime a autora do ônus de comprovar a responsabilidade civil do terceiro apontado como causador do dano.

Como bem consignou o magistrado de primeiro grau
:

"
C
abe sublinhar, por fim, que o simples pagamento de indenização pela seguradora ao seu segurado, no exercício do direito de regresso (art. 786 do CC), não gera presunção de culpa do terceiro apontado como causador do dano, sendo necessária a demonstração efetiva do dever de indenizar.

A sub-rogação transmite os direitos do segurado ao segurador, mas não exime o novo titular da ação do cumprimento do ônus probatório originário."

Nesse sentido:

“REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. Pese à presunção de culpa de quem colide na traseira, a verdade formal colhida impede se conclua pela responsabilidade do réu. Via de rápida circulação, onde o motorista segurado empreendeu parada brusca e desnecessária, segundo versão colhida na fase policial. Álea natural da atividade securitária que deve prevalecer. Improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10042264820218260114 SP 1004226-48.2021.8.26 .0114, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 10/10/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Diante desse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a culpa exclusiva do réu pelo acidente que ensejou o pagamento da indenização securitária, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em mais R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025